Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738081-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI APELADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27519369) interposta por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARCELO PERBONI ante Sentença (ID 27519350) proferido pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu em parte os embargos, reconhecendo parcial excesso, para fixar o valor devido na execução no 0700778-05.2020.8.07.0018, na quantia de R$ 1.016.772,07, em 18/11/2020. Contrarrazões no ID 27519379, em que o Apelado aduz que a sentença não transitou em julgado, haja vista a pendência de Agravo. Assim, à Secretaria para que certifique se houve o trânsito em julgado da referida sentença. Após, intime-se o Apelante para se manifestar acerca das alegações suscitadas, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Findado, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022 14:45:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador